Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722277-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SLE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA RECORRIDOS: AUTO MECÂNICA SOARES LTDA, LUIZ SOARES ALVES, LUZIA PEREIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. 1. Conforme prevê o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, para ser considerado título executivo extrajudicial, o documento particular deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2. Dessa forma, ausente a assinatura de 2 (duas) testemunhas, o termo de confissão de dívida não pode ser considerado título executivo extrajudicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, porque a confissão de dívida do locatário, dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, constitui título executivo extrajudicial e prescinde da assinatura de 2 (duas) testemunhas. Requer no ID 41233788 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA (OAB/MG 99.065). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 784, inciso VIII, do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que "O documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA (OAB/MG 99.065). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015